Tribunal: TJMT
Processo: 1005820-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005820-68.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravantes : JEAN CARLOS LOPES LINO e CELIA CHAGA DA SILVA LINO
Agravados : LUÍS CESAR PAVAN e EDSON TASCA PORTO
Número do Protocolo: 1005820-68.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JEAN CARLOS LOPES LINO e CELIA CHAGA DA SILVA LINO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 1007912-78.2019.8.11.0003), proposto por LUÍS CESAR PAVAN contra os agravantes, e também contra RÁDIO E TELEVISÃO MASSA LTDA – EPP, SUDÁRIO LOPES e MARIA JOSÉ ALVES LOPES, distribuído por dependência à ação de “Rescisão Contratual” (Proc. no 3569-71.2010.811.0003 - Código 434903), homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, rejeitando a impugnação ofertada pela executada (Rádio e Televisão Massa) por “não ter a devedora juntado demonstrativo de débito que possa desconstituir aquele apresentado pela Sra. Contadora”, e homologou o laudo de atualização da avaliação do imóvel penhorado nos autos, confirmando a realização da hasta pública designada para o dia 12.04.2021 (cf. Id. no 82596460).
Os agravantes afirmam que a decisão está “completamente equivocada, pois não pode a Magistrada Singular fazer ingerência nos autos, e manter um cálculo equivocado, (mesmo tendo sido) demonstrado os erros cometidos pela Contadoria do Juízo”, em específico, segundo discriminam, “a aplicação dos juros de mora sobre a correção monetária”, isto é, “após ter efetuado a correção, o valor corrigido (sofreu a aplicação de) juros de 1% (um por cento) ao mês, como se a conta corrigida (até) 21 de janeiro de 2021 (correspondesse ao que era devido na) data inicial de 06 de novembro de 2019”; “o cálculo não efetuou a minoração do valor levantado pelos agravados através dos alvarás de ID n. 38845716”; “a Contadoria do Juízo se utiliza do valor de R$ 2.208.353,26 como início do cálculo, mas referido valor também é equivocado, (...), sem falar que capitaliza juros e correção monetário sobre um cálculo que não fora determinada pelo Juízo Singular”; “a Contadoria agiu de ofício no presente feito”; “a Contadoria do Juízo efetuou a atualização da correção monetária de todo o período, e, não desde a distribuição da ação”; e, ainda, mencionam o equívoco no que toca à inclusão do valor das custas processuais e da multa que lhes foi imposta pela interposição de embargos de declaração protelatórios.
Pedem, então, o provimento do recurso, para que, reconhecido os inúmeros equívocos do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, seja reformada a decisão homologatória e determinado “o cálculo do débito através da perícia contábil judicial, a ser nomeado o Perito Contábil pelo Juízo Singular”; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 81824512).
É o relatório.
O recurso é manifestamente inadmissível, eis que já preclusa a oportunidade de os ora agravantes impugnarem o teor do cálculo homologado pela decisão agravada, afinal, nada positivaram nos autos quando instados pelo Juízo a fazê-lo, já que a única executada a agir naquele momento e ofertar impugnação foi a Rádio e Televisão Massa Ltda (cf. Id. no 82596468 - pág. 14/17), sendo ela a única legitimada a questionar o acerto da decisão no que diz respeito ao mérito da impugnação ao cálculo, o que, aliás, como é de conhecimento dos agravantes (que são representados pelos mesmos advogados), já foi feito, contudo, assim como neste caso, o agravo interposto por aquela executada sequer passou a fase de mera admissibilidade recursal.
Portanto, com fulcro no art. 1.019 c/c art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento.
Custas pela agravante.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator